Tribunal: TJES
Processo: 0023042-71.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023042-71.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERNANDO VIEIRA DE MENDONCA e outros (2)

APELADO: MARTINS PARTICIPACOES LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM – ILEGITIMIDADE PASSIVA – TEORIA DA ASSERÇÃO – RECURSO PRINCIPAL PROVIDO EM PARTE – VALOR DA CAUSA – FRAÇÃO CORRESPONDENTE DA ÁREA – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

1.
A legitimidade
ad causam
– assim como as demais condições da ação –, deve ser verificada conforme a narrativa apresentada na petição inicial, sob pena de uma prematura análise do mérito da causa, ou seja, adota-se, para tal desiderato, a denominada teoria da asserção.

2.
No caso, em detida análise da petição inicial, verifico que a parte requerente/apelante sustenta que a empresa requerida é proprietária da área da servidão de passagem, situação tal que, em meu sentir, é apta para configurar a legitimidade passiva da requerida.

3.
O valor apontado pela empresa requerida não encontra lastro legal, na medida em que o valor da causa não deve corresponder ao total da área alegadamente adquirida pela demandada, mas sim somente uma fração, notadamente na parte em que está instalada a alegada servidão.

4.
Recurso principal provido em parte. Apelo adesivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL,
sendo o principal interposto por

ERNANDO VIEIRA DE MENDONÇA e outra

e o adesivo por
MARTINS PARTICIPAÇÕES LTDA
,
em face da r. sentença que, nos autos de
ação
de servidão de passagem

ajuizada por aqueles em face desta, julgou extinto o feito ao acolher a preliminar de ilegitimidade passiva.

Na mesma oportunidade, o juízo singular rejeitou a impugnação ao valor da causa apresentada pela requerida.

ERNANDO VIEIRA DE MENDONÇA e outra
, em razões recursais, sustenta, em suma, que a empresa ré possui legitimidade passiva, uma vez ser a empresa autora da notificação que pretende retificação da área/apuração de remanescente.

A ré
MARTINS PARTICIPAÇÕES LTDA
, em seu recurso adesivo, pugna pelo acolhimento da impugnação ao valor da causa, uma vez que
“a quantia de R$ 15.000,00 não corresponderia ao objeto da demanda, tendo apontado a necessidade de alteração do valor da causa para R$ 129.526,98 por ser o valor que corresponde ao pedido de servidão de passagem.”

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o processo em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0023042-71.2019.8.08.0048

AP
TE/APD
O: ERNANDO VIEIRA DE MENDONÇA e outra

APDA/APTE: MARTINS PARTICIPAÇÕES LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL,
sendo o principal interposto por

ERNANDO VIEIRA DE MENDONÇA e outra

e o adesivo por
MARTINS PARTICIPAÇÕES LTDA
,
em face da r. sentença que, nos autos de
ação
de servidão de passagem

ajuizada por aqueles em face desta, julgou extinto o feito ao acolher a preliminar de ilegitimidade passiva.

Na mesma oportunidade, o juízo singular rejeitou a impugnação ao valor da causa apresentada pela requerida.

ERNANDO VIEIRA DE MENDONÇA e outra
, em razões recursais, sustenta, em suma, que a empresa ré possui legitimidade passiva, uma vez ser a empresa autora da notificação que pretende retificação da área/apuração de remanescente.

A ré
MARTINS PARTICIPAÇÕES LTDA
, em seu recurso adesivo, pugna pelo acolhimento da impugnação ao valor da causa, uma vez que
“a quantia de R$ 15.000,00 não corresponderia ao objeto da demanda, tendo apontado a necessidade de alteração do valor da causa para R$ 129.526,98 por ser o valor que corresponde ao pedido de servidão de passagem.”

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

No bojo da r. sentença, o juízo singular, como dito, reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa requerida, julgando extinto o feito sem análise do mérito.

Para tanto, ponderou que a planta de situação da servidão de passagem apresentada às fls. 39-40, foi desmembrada passando a integrar o capital social da empresa CAD MARTINS-ES GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS S/A, matrícula n. 34.993, revelando, assim, sua ilegitimidade.

Pois bem.

Sabe-se que a legitimidade
ad causam
– assim como as demais condições da ação –, deve ser verificada
conforme a narrativa apresentada na petição inicial, sob pena de uma prematura análise do mérito da causa
, ou seja, adota-se, para tal desiderato, a denominada teoria da asserção.

Sobre o tema, vasta é a jurisprudência do C. STJ e deste E. Sodalício:

(...) 4.
As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva
"ad causam"
, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor.
(REsp 1733387/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

(...) 1.
Este Superior Tribunal pacificou o entendimento pela adoção da teoria da asserção para aferir a presença das condições da ação, bastando, para tanto, a narrativa formulada na inicial, sem necessidade de incursão no mérito da demanda ou qualquer atividade instrutória. Precedentes.
1.1. Tendo em vista que a presente demanda tem, em tese, o condão de corrigir os eventuais danos sofridos pelo autor no desempenho do mandato pelo réu, conclui-se estar presente o interesse de agir em suas três vertentes: utilidade, necessidade e adequação. Incidência das Súmulas 83/STJ e 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1025468/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018)

(...) 2.
As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade ativa, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em exame puramente abstrato, de que o autor pode ser o titular da relação jurídica exposta ao juízo. 3. Assim, considera-se que determinado sujeito tem legitimidade para a causa quando, abstratamente, ao menos, ele tiver o direito de pedir o que pede (legitimidade ativa) e aquele a quem se pede, réu, parecer ser o sujeito que deva fazer ou prestar o que é pedido (legitimidade passiva).
(REsp 1379885/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 06/06/2018)

No caso, em detida análise da petição inicial, verifico que a parte requerente/apelante sustenta que a empresa requerida é proprietária da área da servidão de passagem, situação tal que, em meu sentir, é apta para configurar a legitimidade passiva da requerida.

Em casos análogos, assim decidiu a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO DE PASSAGEM. OBSTRUÇÃO POR MEIO DE EDIFICAÇÃO DE MURO. ENCRAVAMENTO DO IMÓVEL DA PARTE AUTORA. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE ACESSO E DEMOLIÇÃO DA ACESSÃO IMOBILIÁRIA. ÁREA DO LITÍGIO INCORPORADA AO DOMÍNIO PUBLICO DA MUNICIPALIDADE POR FORÇA DE ATO NORMATIVO DO PODER PÚBLICO LOCAL. HIPÓTESE QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA PARTE RÉ. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO, POR INCIDÊNCIA DO POSTULADO/TEORIA DA ASSERÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA POR FUNDAMENTOS DIVERSOS (...) A hipótese descrita nos autos não é, assim, de litisconsórcio passivo necessário, senão pela absoluta ausência de norma que imponha a co-legitimação, seguramente, pela existência de apenas um sujeito de direitos apto a suportar a eventual procedência dos pedidos (ao menos com a formatação apresentada), mas sim, de ilegitimidade passiva ad causam, pura e simples, da empresa ré.
Em tais circunstâncias, por força do postulado da asserção, a carência da ação, por ilegitimidade passiva conduz, no mérito, à improcedência do pedido, e não, à mera extinção terminativa do processo
. (TJMG; APCV 5001934-58.2016.8.13.0114; Décima Câmara Cível; Relª Desª Jaqueline Calábria Albuquerque; Julg. 28/11/2023; DJEMG 04/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
SERVIDÃO DE PASSAGEM. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO.
ART. 561 DO CPC
. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PORPORCIONAL.
ART. 86 DO CPC
.
A verificação da legitimidade das partes é realizada
in status assertionis
, admitindo-se em caráter provisório a veracidade do que fora alegado
. Demonstrados os requisitos do
art. 561 do CPC
, comprovada a posse, o esbulho e a perda da posse sobre servidão de passagem, o acolhimento da pretensão reintegratória de posse é medida que se impõe. Configurada a sucumbência recíproca, a distribuição proporcional do respectivo ônus, que inclui os honorários advocatícios, é medida que se impõe. (TJMG; APCV 0175519-95.2009.8.13.0111; Campina Verde; Décima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Mônica Libânio; Julg. 16/10/2019; DJEMG 21/10/2019)

Registro que, conforme já consignado, eventual falta de propriedade da requerida acerca da área em questão, ao final do processo, poderá acarretar improcedência da pretensão autoral, o que, por certo, não se confunde com sua legitimidade para figurar no polo passivo da lide.

Assim, penso que o recurso principal deva ser provido em parte, de forma a reconhecer a legitimidade passiva da parte requerida, com a consequente remessa dos ao juízo singular para análise do mérito da causa.

Acerca do
recurso adesivo
– onde a parte requerida pugna pelo acolhimento da impugnação ao valor da causa – é cediço que o valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico da demanda.

No caso, tal como o juízo singular, penso que o valor apontado pela empresa requerida não encontra lastro legal, na medida em que o valor da causa não deve corresponder ao total da área alegadamente adquirida pela demandada, mas sim somente uma fração, notadamente na parte em que está instalada a alegada servidão.

Destarte, acerca do recurso adesivo, penso que o entendimento sufragado e sentença deve ser mantido, de forma a rejeitar a impugnação apresentada em sede de contestação.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso principal interposto pela parte requerente, nos termos da presente fundamentação.

De forma diversa,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso adesivo interposto pela empresa demandada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Subst. Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual - de 20.05.2024 a 29.05.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Sessão Plenário Virtual de 20.05.2024 a 28.05.2024

Voto: Acompanho o(a) eminente Relatora(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.